Tribunal: TJDFT
Processo: 0754095-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754095-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 30508443 e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito